Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CPC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. TESE FORMULADA COMO TESE. EXAME IMPERATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELA CONSUMIDORA SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da parte ré no ambiente da fase de conhecimento de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
2. Segundo a regulação normativa, as agências de turismo não são autorizadas a realizarem operações de câmbio, negócios reservados às corretoras de câmbio e instituições financeiras detentoras de autorização, sendo ressalvado às corretoras a entabulação de contratos com operadoras de turismo, que passam a atuar como “correspondentes”, “representantes” ou prepostas, e, assim encaminhada operação de aquisição de moeda estrangeira por consumidor, a operadora de câmbio, como efetiva protagonista do negócio, e sua correspondente, restam enlaçadas à cadeia de fornecimento, guardando, ambas, pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente de moeda estrangeira visando a resolução do negócio, a repetição do que vertera e a composição dos danos que experimentara em razão da frustração da aquisição, encerrando a definição da responsabilidade de cada uma matéria reservada ao mérito.
3. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito, apreensão que ressoa ainda mais evidente quando se descerra situação em que a reponsabilidade imputada é de natureza solidária, derivando que, sobejando a pertinência subjetiva da parte acionada com os fatos alinhavados como causa de pedir, deve ser afirmada sua legitimação passiva.
4. Alinhando a parte, ao recorrer, o argumento de que não deteria sequer legitimidade para ocupar a posição passiva da ação da qual emergira o provimento arrostado, deflagrando o exame do formulado como expressão do efeito devolutivo inerente ao recurso, não é lhe inviável, por encerrar comportamento contraditório, postura não tolerável pelo direito, ventilar que, ao ser resolvida a arguição em desconformidade com suas expectativas e argumentos, houvera inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, legitimando que, aferida a verossimilhança do alegado pelo consumidor acerca do descumprimento obrigacional havido na contratação de operação cambial com empresa que participara da cadeia de fornecimento da referida relação negocial como representante da operadora de câmbio autorizada a fornecer no mercado o serviço, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, seja determinado o bloqueio do equivalente ao despendido em sede de tutela provisória de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, notadamente porque a medida é facilmente revertida, medida que, ademais, deverá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301).
6. Agravos conhecidos e desprovidos. Unânime.